Tribunal: STF
Processo: CJ 5983
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-06
Data de publicação: 1975-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. II. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO OU
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DO INPS. COMPETÊNCIA RECURSAL. PARA O
JULGAMENTO DOS RECURSOS DAS DECISÕES DOS JUIZES ESTADUAIS, EM
"RESTITUIÇÃO" OU "HABILITAÇÃO DE CRÉDITO", REQUERIDA PELO INPS, QUE
ASSIM SUJEITOU-SE AO JUÍZO FALIMENTAR, EMBORA SEM ESTAR A TANTO
OBRIGADO, COMPETENTE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. III.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 125, I E 122, II, DA CONSTITUIÇÃO. IV. CONFLITO
CONHECIDO, PARA A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.